Tribunal: TJPA
Processo: 0800079-05.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800079-05.2022.8.14.0035

APELANTE: IVANILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0800079-05.2022.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ÓBIDOS/PA

APELANTE: IVANILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SEGUIDO DE MORTE (LATROCÍNIO). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM AGRAVANTES DE NATUREZA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por IVANILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o condenou à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, II, do CP).

2.

Consta dos autos que, em 16/12/2021, o apelante e outros comparsas invadiram a residência da vítima, amarraram-na e taparam sua boca para impedir o reconhecimento. Após subtrair valores e objetos pessoais, os réus a agrediram violentamente, que esta faleceu por asfixia mecânica.

3.

A defesa pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão sem compensação com agravantes. O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; e (ii) a possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com as agravantes reconhecidas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, considerando-se a elevada culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime, que envolveu planejamento prévio, brutalidade contra a vítima idosa e execução durante o período noturno.

6.

O entendimento jurisprudencial e a Súmula nº 23 deste Tribunal de Justiça, sustentam que a fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando embasada em circunstâncias concretas.

7.

A confissão espontânea foi corretamente reconhecida como atenuante, mas sua compensação integral não é cabível, pois há duas agravantes de natureza objetiva (emprego de meio cruel e vítima idosa). A compensação parcial entre a atenuante e as agravantes foi adequadamente aplicada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais concretas e desfavoráveis ao réu.

2.

A atenuante da confissão espontânea não pode ser integralmente compensada quando houver mais de uma agravante de natureza objetiva, sendo cabível apenas a compensação parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §3º, II; 59; 61, II, "c", "d" e "h"; 67.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 660878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 27/04/2021, DJe 03/05/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.532.315/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21/05/2024, DJe 28/05/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DA APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença recorrida,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0800079-05.2022.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ÓBIDOS/PA

APELANTE: IVANILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
IVANILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §3º, II do CP, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 17921444 p. 1-9), que em 16/12/2021, por volta das 22h30min, o apelante juntamente com os nacionais Etany Roberta Sampaio da Gama, Jhemisson Pereira de Araújo e Arthur Davis da Silva Soares

invadiram a residência da vítima Amadeu Justino Braga ("Conterrâneo"), no bairro São Francisco, em Óbidos (PA).

Destaca ainda que a ação criminosa foi coordenada, com divisão de tarefas: renderam a vítima, amarraram seus pulsos, taparam sua boca com fita e cobriram seu rosto para evitar reconhecimento. Após, subtraíram aproximadamente
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em dinheiro, colares de ouro, celulares e perfume
.

Ademais, em razão da vítima ter resistido, foi agredida violentamente, sofrendo
politraumatismo
e, posteriormente, asfixiada até a morte.

Por tal conduta o Recorrente juntamente com os nacionais Etany Roberta Sampaio da Gama, Jhemisson Pereira de Araújo e Arthur Davis da Silva Soares foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, II e V e 3º, II do CP.

O feito foi desmembrado em razão de não localização do Recorrente, conforme decisão de ID nº 17921361 p. 7-8.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº. 17921548), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 17921573 p. 1-3) pugnando o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como que seja aplicada a atenuante da confissão.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento (ID nº. 17525541 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo parcial provimento para que seja aplicada a atenuante de confissão (ID nº. 18756100 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida a pena-base aplicada ao apelante para o mínimo legal.

Razão
não lhe assiste.

Na primeira fase a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 26 (vinte e seis) anos de reclusão, ante o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade e circunstâncias do crime, conforme segue:

“O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à
culpabilidade
, possui grau elevado, tendo em vista que o réu demonstrou bastante frieza e falta de sensibilidade ao espancar todo o corpo da vítima, inclusive o amordaçando e pondo um pano em sua cabeça, demonstrando alto grau de culpabilidade.

(...)

As
circunstâncias

são negativas ao réu, pois ceifou brutalmente a vida de um idoso de 71 anos de idade, num esquema criminoso bem elaborado, consistente em tê-lo induzido a sair de casa para que outros dois coautores adentrassem no imóvel à espera da vítima, fato ocorrido à noite, durante repouso noturno, amarrando o idoso com abraçadeira e tapando sua boca com fita adesiva.
”

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 06 (seis) anos acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reforma.

2.

Da aplicação da atenuante da confissão.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão, contudo, compensou com a agravante de meio cruel:

“Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante da confissão, sendo que compenso a atenuante com uma das agravantes prevista no art. 61, II, ‘c’ e ‘d’, isto é, agravantes do meio cruel, pelo que agravo a pena em razão da existência do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois se tratavam de quatro indivíduos agindo contra um idoso, deixando-o sem chance de defesa. Incide, ainda, a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, uma vez que a vítima era notoriamente um idoso, o qual possuía idade de 70 anos.
Por essas razões, agravo a pena para o patamar máximo, qual seja, 30 (trinta) anos de reclusão, e ao pagamento de 360 dias multa, a qual torno DEFINITIVA, por não incidiram causas de aumento ou de diminuição de pena.”

Desta feita, no caso concreto, reconhecida a incidência de 2 (duas) agravantes de natureza objetiva (meio cruel e vítima idosa), a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e as agravantes em questão deve ser parcial, revelando-se razoável o incremento da pena intermediária conforme fixado em sentença.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. RECURSO INTEMPESTIVO. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PELA PERDA DE ENTE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR IMPACTO SUPERIOR AO ÍNSITO AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE.
ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DESVINCULADA DA UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. AGRAVANTES. RELAÇÃO DE COABITAÇÃO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA RELATIVIZADA PELA CONFISSÃO QUALIFICADA E PELO CONCURSO DE AGRAVANTES. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. (...)

11. Preceitua o art. 67, do CP que, "no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam de motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência". Decorre disso o entendimento de que as atenuantes e agravantes de natureza subjetiva preponderam sobre as de natureza objetiva. Nessa linha de intelecção, deve ser reconhecida a preponderância da confissão espontânea, por se tratar de uma atenuante de natureza subjetiva, atrelada a aspecto da personalidade do acusado, em relação às agravantes de natureza objetiva, como é o caso das atinentes à relação de coabitação e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Precedentes.

12. Assim, sendo a confissão espontânea considerada preponderante em relação às agravantes de caráter objetivo, a compensação deve, em regra, ser parcial, com a redução da pena, em razão da preponderância da circunstância atenuante.

13. Na hipótese dos autos, conquanto reconhecida a preponderância da atenuante da confissão espontânea, o fato de a confissão realizada pelo recorrente ter sido qualificada pela tese da legítima defesa constitui fundamento idôneo para amparar a compensação integral com uma das agravantes de natureza objetiva. Precedentes.

14. Ocorre que, no caso concreto, reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a incidência de mais de uma agravante de natureza objetiva (relação de coabitação e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (qualificada pela legítima defesa) e as agravantes em questão deve ser parcial, revelando-se razoável o incremento de 1/6 à pena intermediária.

15. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, para decotar a vetorial consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, bem como para, na segunda fase, reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e realizar a compensação parcial entre essa e as agravantes relativas à relação de coabitação e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, redimensionando a reprimenda definitiva, mantidos os demais termos da condenação.

(AgRg no AREsp n. 2.532.315/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Diante disso, mantenho todos os termos da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença recorrida
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2025